Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723585-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO CORCINO FONSECA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dario Corcino Fonseca dos Santos em face da r. decisão (ID 127225966, na origem) que, na Tutela de Urgência Antecedente movida em desfavor do Banco Pan S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto a apresentação de documentos pela parte Agravada e o deferimento do depósito de valores incontroversos, além da expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para que não incluam o nome do Agravante nos respectivos cadastros. No ID 39257675, o Agravante informa a perda do interesse recursal ante a apresentação dos documentos requeridos pelo Agravado/Réu nos autos de origem. Assim, diante desses fatos e do esvaziamento da função do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator